Tribunal: TJMT
Processo: 1001414-34.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001414-34.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 214.767.898-86 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDOS IMPROCEDENTES – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA LEGÍTIMO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos realizados no benefício previdenciário de aposentadoria.

Constatado que o desconto foi autorizado pelo autor por ocasião da contratação, não há como imputar à instituição financeira qualquer ato ilegal, o que afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1001414-34.2017.8.11.0003

APELANTE: JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DA SILVA.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A..

Processo na origem no 1001414-34.2017.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DA SILVA
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1001414-34.2017.8.11.0003), proposta pelo
JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DA SILVA
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
.

SENTENÇA
(ID 65846200)
:
julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa
.

APELAÇÃO
(ID. 26779476
):
JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DA SILVA
busca, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada procedente a ação, com a consequente determinação de repetição do indébito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Alega que é pessoa idosa e semianalfabeto e que não lhe foi prestado o devido esclarecimento acerca das contratações, razão pela qual os contratos de renegociação da dívida devem ser considerados nulos.

Sustenta que houve uma séria de empréstimos sucessivos, nos quais o autor foi induzido a pensar que receberia o valor integral da contratação, porém parte do valor era descontado para o pagamento antecipado do contrato anterior. Aduz que, como os valores são descontados diretamente de sua conta corrente, o autor nada pode fazer para evitar os pagamentos. Entende que tem direito à repetição do indébito, relativo aos valores descontados do quantum contratado. Argumenta que, mais que mero dissabor, sentiu-se humilhado por ter sido enganado e impotente diante da instituição financeira, por isso faz jus aos danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente a ação e declarar a nulidade dos contratos pactuados e a inexigibilidade do débito, além de condenar a requerida à repetição do indébito e a indenizar pelos danos morais.

CONTRARRAZÕES
(ID. 65846206): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DA SILVA
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação
Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito
e Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1001414-34.2017.8.11.0003), proposta pelo
JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DA SILVA
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
.

SENTENÇA
(ID 65846200)
:
julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa
.

O autor,
JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DA SILVA,
aduz que firmou com o banco requerido os contratos de empréstimo n.o 753001713 e no 752825836, de modo que o primeiro refinanciou o contrato no 793984670 e o segundo refinanciou o contrato no 584164734, cujos valores foram em parte usados para quitar os contratos anteriores e o restante depositado na conta corrente do autor.

O autor busca a declaração de nulidade dos contratos e a consequente declaração de inexistência dos débitos que originou os descontos mensais na sua folha de pagamento, que reputa indevidos porquanto não teria sido informado de que parte do valor contratado seria usado para a quitação do contrato de empréstimo anterior.

Em que pese o autor ser pessoa idosa e se perceber como semianalfabeto, não há dúvidas de que contratou, de livre e espontânea vontade, tanto os empréstimos originais quanto os refinanciamentos.

Poderia até não ser a sua intenção refinanciar os valores originais, porém há que se reconhecer que, após a quitação do primeiro contrato, continuou pagando o mesmo valor mensal por meio de descontos autorizados na conta em que recebe os proventos de aposentadoria, e ainda teve depositado em sua conta corrente o valor restante da contratação.

Não há, portanto, como afirmar que os contratos teriam sido refinanciados sem o seu consentimento ou que deles não tenha se beneficiado.

O que se verifica dos documentos colacionados é que o autor outorgou a autorização para que os descontos fossem feitos do seu benefício previdenciário ao assinar o instrumento contratual, de modo que os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Do mesmo modo, não se pode falar em violação ao direito de informação, mormente porque o próprio autor juntou ao processo as cláusulas e condições que regem a contratação (ID 65845996 - Pág. 5/8).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ACOLHIMENTO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E UTILIZAÇÃO DESTE PELO CONSUMIDOR/CONTRATANTE – MATÉRIA INCONTROVERSA – ATO ILÍCITO (FRAUDE) NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Se nenhum dos contratos dos empréstimos e cartão de crédito consignados descritos no extrato de pagamento/benefício do autor se refere ao Banco BMG S/A, afigura-se inconteste a ilegitimidade deste para figurar no polo passivo da lide.

Não há falar-se em dever de ressarcimento moral e tampouco em repetição do indébito, se restou incontroverso o crédito disponibilizado pela instituição financeira e a utilização deste consumidor/contratante
, não comprovando este, de forma cabal e inconteste, a alegada fraude no contrato firmado com as instituições financeiras requeridas.- (N.U 1000835-86.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

Nesse passo, constatada a contratação do empréstimo consignado, há que se julgar também improcedentes os pedidos de repetição do indébito, porquanto não houve débito indevido, ou seja, além daquele contratado, e também rejeitar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, posto que não se demonstrou a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, LEVANTAMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ––– DESCONTOS
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA
-

CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CARTÃO INTELIGENTE SENHA PESSOAL E INSTRANSFERÍVEL -
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do recurso rebatem os fundamentos da sentença, não há ausência de dialeticidade recursal.

“[...] “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – DESCONTO LEGÍTIMO
– INDENIZAÇÃO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DE MULTA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos realizados na aposentadoria e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais
. Verificado que o autor incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração na via Recursal (art. 85, §11, do CPC)”.

(N.U 0000325-27.2017.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020) [...]”. (N.U 1003144-17.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Verifica-se que o desconto foi autorizado pelo recorrente por ocasião da contratação, portanto não há como imputar à instituição financeira qualquer ato ilegal, o que afasta o dever de indenizar.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito, de repetição de indébito ou de indenização por danos morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020